Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO.
1. De acordo com a teoria da aparência, se a intimação da pessoa jurídica foi encaminhada e entregue no endereço dessa, presume-se que quem a recebeu tinha poderes para recebê-la ou, se deles não dispunha, tendo-a recebido, entregou-a à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, sobretudo se, ao recebê-la, não fez qualquer ressalva quanto à ausência de poderes para tanto.
2. Se a citação é realizada no endereço onde se situa a pessoa jurídica e não houve objeção quanto ao regular recebimento do aviso de recebimento por parte de quem estava no local, se mostra correta a aplicação da teoria da aparência.
3. Agravo de instrumento desprovido.